Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734305-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CLESMANIO VIEIRA AGRAVADO: RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Vistos, etc. Acolho a Cota Ministerial do ID 66598057 e restituo o prazo para o recolhimento das custas recursais. Advirto que o não recolhimento no prazo abaixo implicará em não conhecimento do recurso. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator